Tribunal: TCU
Processo: 013.307/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias para a realização do projeto intitulado utilização de biodiesel no transporte fluvial na Amazônia".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em razão de irregularidades no Convênio 01.07.0144.00 (Siafi 591.562), firmado com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea) para o desenvolvimento do projeto intitulado "utilização de biodiesel no transporte fluvial na Amazônia", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), do sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e do sr. Wilson José de Mello e Silva Maia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de Referência Valor Histórico (R$) 30/3/2012 4.800,00 30/3/2012 7.600,00 30/3/2012 7.380,69 30/3/2012 7.111,18 19/4/2012 5.000,00 3/5/2012 5.000,00 3/5/2012 5.000,00 4/5/2012 9.000,00 4/5/2012 6.506,35 11/5/2012 4.000,00 11/5/2012 5.000,00 11/5/2012 5.000,00 6/6/2012 5.000,00 3/8/2012 5.000,00 3/8/2012 5.000,00 8/11/2012 7.000,00 9.3. aplicar à Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias (Funpea), ao sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e ao sr. Wilson José de Mello e Silva Maia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar o desconto das dívidas imputadas ao sr. Wilson José de Mello e Silva Maia na sua remuneração, por se tratar de servidor público federal lotado na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e observando-se o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não sejam atendidas as notificações ou não seja viável o desconto mencionado no subitem anterior; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.